Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715986-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO LUCIO CAMARA PIRES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MÁRIO LÚCIO CÂMARA PIRES contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG S.A., reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões (ID 69266056), o apelante sustenta que: 1) o contrato apresentado pelo banco apresenta numeração diversa do contrato discutido; 2) não houve comprovação de que o cartão de crédito disponibilizado foi utilizado; 3) o banco não apresentou o comprovante das transferências realizadas em sua conta; 4) deve ser compensado pelos danos morais sofridos, em razão dos descontos indevidos em sua única fonte de renda. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência da relação contratual com o Banco BMG, com a consequente declaração de nulidade do cartão de crédito consignado e ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, e que o réu seja condenado ao pagamento de compensação por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 69265602). Contrarrazões apresentadas (ID 69266059). O julgamento foi convertido em diligência para que as partes prestassem alguns esclarecimentos, bem como juntassem documentos (ID 69704378). O apelado BANCO BMG S.A manifestou-se sobre alguns pontos: juntou comprovantes de pagamento a fim de comprovar que os valores contratados foram disponibilizados na conta corrente do apelante e indicou quais áudios, acostados no processo, correspondem a cada contratação (ID 70334662). Em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, ao apelante, MÁRIO LÚCIO CAMARA PIRES, para se manifestar quanto aos esclarecimentos prestados pelo apelado, bem como quanto aos documentos juntados. Por fim, concedo o derradeiro prazo ao apelante para, querendo, apresentar os extratos bancários, nos termos do despacho anterior. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator